Tribunal: STF
Processo: HC 205841
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELO QUAL DETERMINADA A BAIXA DO PROCESSO PARA IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA: PENDÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA ORIGEM. CONCESSÃO DA ORDEM PARA SUSPENDER ESSA DETERMINAÇÃO ATÉ QUE A QUESTÃO PREJUDICIAL SEJA APRECIADA POR AQUELE TRIBUNAL. PRETENDIDA REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE AO AGENTE QUE COMPLETA SETENTA ANOS APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.